Tribunal: TJDFT
Processo: 0754699-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754699-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 1. MIL PUBLICITA LTDA. AGRAVADO: ENERGIA GERADORES DE ENERGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIL PUBLICITA LTDA. em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado, ENERGIA GERADORES DE ENERGIA LTDA – ME, em desfavor da agravante, deferiu a realização de pesquisas de bens pelos sistemas disponíveis ao juízo, inclusive o SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por trinta dias. Inconformado, aduz a recorrente, em síntese, que se encontra em processo de recuperação judicial, o qual tramita perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, estando o crédito perseguido pela agravada na lista de credores apresentada. Esclarece que naqueles autos foi determinada a suspensão das execuções judiciais e medidas constritivas contra a recorrente, decorrentes de todos os créditos sujeitos à recuperação, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Argumenta que a decisão combatida frustra a determinação do Juízo universal, e “faz letra morta do 'stay period' determinado pela lei e pelo próprio Juízo da recuperação judicial”. Afirma, ainda, estar realizando eventos de grande relevância neste fim de ano, de forma que suas atividades ficarão totalmente inviabilizadas na hipótese de manutenção dos bloqueios judiciais. Com tais razões, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, requer a suspensão da ordem de bloqueio, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, no qual pretende a reforma da decisão de constrição de bens e a suspensão da execução. É o breve relatório. A Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 6o, preconiza que a recuperação judicial suspende o curso da prescrição das obrigações do devedor, bem como das execuções em curso, determinando a proibição de penhora, entre outras constrições realizadas em demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, ou à falência. Confira-se: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. § 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria. § 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Sem negrito no original) Na espécie, verifica-se que a ação monitória iniciou-se em fevereiro de 2024 (ID 186751461 – processo referência), com sentença prolatada em agosto do mesmo ano (ID 206361534 – autos de origem), referente à dívida constituída em dezembro de 2023, conforme relatado na petição inicial, sendo, portanto, anterior à recuperação judicial (janeiro de 2024). Inclusive, a empresa exequente, ora agravada, já constava na lista de credores apresentada em ID 221796501 – processo referência. Desse modo, com o intuito de preservar a viabilidade do plano de recuperação, cabe ao Juízo Universal a competência para analisar a validade dos atos de constrição realizados sobre o patrimônio da empresa recuperanda, havendo, inclusive, ordem de suspensão das execuções e das medidas administrativas coercitivas/constritivas, proferida pela 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo. Portanto, observo estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada, havendo fumaça do bom direito, conforme analisado acima, e perigo da demora, em razão do evidente comprometimento das atividades da empresa recorrente. Ressalte-se, contudo, que a liberação de valores eventualmente bloqueados não se revela possível durante a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, tendo em vista a vedação contida no §3o do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, o qual diz: “§3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Assim, defiro a liminar para suspender a busca de valores via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, bem como novas ordens de bloqueio, até a apreciação da questão de fundo pelo relator natural, com a ressalva da impossibilidade de liberação de valores já constritos. Concedo força de mandado à presente decisão. Ultimadas tais providências, remetam-se os autos ao eminente relator deste agravo de instrumento, desembargador Leonardo Roscoe Bessa, com as nossas homenagens. Brasília-DF, data de registro da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO Plantonista